Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I – A prolação da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento tornou prejudicado o agravo de instrumento interposto da r. decisão que havia rejeitado a impugnação. Mantido o não conhecimento do recurso.

II - Agravo interno desprovido.